Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-43.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000094-43.2025.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN NUNES DO VALE Advogado(s): ANDRE MENDES DOS ANJOS LEITE, MYRLON LUAN DA GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA. ENTRADA FRANQUEADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PROVA VÁLIDA. NO MÉRITO, AFASTADA A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS PROPORCIONAIS AO INCREMENTO OPERADO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO RÉU PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. Rejeita-se a alegação de nulidade por violação de domicílio, porquanto demonstrada a fundada suspeita consubstanciada na fuga dos indivíduos, incluindo o apelante, apreensão prévia de entorpecentes em poder do acusado, indicação voluntária do endereço e autorização para ingresso na residência, somadas à visualização imediata de expressiva quantidade de drogas no interior do imóvel. 3. Igualmente se rejeita a preliminar de quebra da cadeia de custódia, uma vez que a mera alegação, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem o comprometimento da integridade dos materiais apreendidos, não é suficiente para ensejar a nulidade da prova. 4. No mérito, não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta por erro de tipo, pois ficou evidenciado que o acusado tinha pleno conhecimento da ilicitude das substâncias guardadas em sua residência, notadamente em razão da prova judicializada e da confissão extrajudicial do apelante. 5. A materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Exibição e Apreensão; Boletim de Ocorrência; Auto de Constatação Preliminar; Laudo de Exame Pericial Preliminar das drogas; Laudo de Exame Pericial Definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas; e Laudo Pericial referente às balanças. 6. A autoria delitiva do crime está devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 7. Na primeira fase dosimétrica, a exasperação de 2/3 (dois terços) mostra-se compatível com os critérios adotados pela jurisprudência do STJ, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecentes - 1.480g de maconha, 31.500g de cocaína e 20.960g de crack -, bem como da natureza altamente deletéria de parte delas (cocaína e crack), pelo que se mantém a pena basilar em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima unitária. 8. Na segunda etapa, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão, prestada na fase inquisitorial, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena intermediária a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima unitária, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. 9. Não obstante o esforço defensivo, não há que se falar em bis in idem entre a primeira e a terceira fases da dosimetria, tampouco em ausência de fundamentação, uma vez que, na última etapa, foram apresentados outros argumentos além da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, como a apreensão simultânea de três balanças com vestígios de entorpecentes e a forma de acondicionamento das drogas, para justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). 10. Diante do redimensionamento da pena e, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em especial a primariedade do réu, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal. 11. Contudo, evidenciada a prática criminosa e demonstrada, de forma suficiente, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia e tendo o acusado permanecido custodiado durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura do apelante depois da condenação em Juízo de primeiro grau e devidamente confirmada em Segunda Instância. Ademais, determina-se a transferência do apelante para estabelecimento compatível com o regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8000094-43.2025.8.05.0154 da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, interposto por ALAN NUNES DO VALE em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto condutor. 8